Tribunal: TCU
Processo: 034.595/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1137/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a unidade instrutiva considerou satisfatório o argumento da unidade jurisdicionada de que o baixo desempenho finalístico se deveu à crise econômica em curso no país e à não pactuação de vagas do Pronatec junto ao Governo Federal; Considerando que, em relação às demais constatações do órgão de controle interno, são suficientes as recomendações do relatório de auditoria de gestão. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a"', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 034.595/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Brenda Maria Ozorio (XXX.576.143-XX); Conegundes Gonçalves de Oliveira (XXX.107.093-XX); Divamelia de Oliveira Bezerra Gomes (XXX.358.313-XX); Edilson Carvalho de Sousa Júnior (XXX.725.213-XX); Elaine Rodrigues Rocha Dias (XXX.314.343-XX); Eliel da Rocha Santos (XXX.756.744-XX); Erivelton Moura (XXX.451.133-XX); Fabricio Dourado Goncalves (XXX.417.253-XX); Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX); Genivaldo Ferreira dos Santos (XXX.557.183-XX); Jairo Oliveira Cavalcante (XXX.459.203-XX); Jose Maria dos Santos (XXX.212.023-XX); José Antônio de Araújo (XXX.820.953-XX); José Arimatéa de Melo Rodrigues (XXX.290.143-XX); José Francisco Lopes Dias (XXX.946.063-XX); Lauro Antonio Cronemberger (XXX.278.733-XX); Marcilene Maria Machado Silva (XXX.865.673-XX); Margareth Silva Lopes (XXX.829.143-XX); Moacir Fernandes Rodrigues Uchoa (XXX.493.613-XX); Paulo Henrique Gomes de Lima (XXX.975.773-XX); Paulo Ivones de Andrade (XXX.933.063-XX); Philippe Salha (XXX.930.303-XX); Raimunda Nonata da Silva Santos (XXX.070.953-XX); Raimundo Rebouças Marques (XXX.029.513-XX); Roberto Moaci Campos Drumond (XXX.606.303-XX); Silas Salviano de Souza (XXX.278.323-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Livia Feitosa Cavalcante (5507/OAB-PI) e outros, representando a Administração Regional do Senac no Estado do Piauí. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.